Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. FRUTOS CIVIS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA DE ALUGUEL DE IMÓVEL INVENTARIADO RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE. CABIMENTO. NÚCLEOS FAMILIARES DISTINTOS. LITÍGIO.
1. Até a partilha dos bens arrecadados no inventário, a herança é indivisível, sendo assim regulada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do disposto no art. 1.791 do Código Civil (CC).
2. Ao tempo que fazem jus à parcela ideal dos frutos extraídos do espólio, os condôminos-meeira-herdeiros devem concorrer, na proporção de sua parte, com as correspondentes despesas de conservação do acervo, cada qual respondendo ao outro também pelos frutos que percebeu da coisa (CC, arts. 1314 e ss).
3. Levando-se em conta que os agravantes pertencem a núcleo familiar comum, mas distinto do da agravada, havendo considerável divergência entre eles, é recomendável que se resguarde uma parcela dos frutos civis percebidos do espólio a fim de garantir que ao final cada qual possa ter gozado adequadamente dos créditos gerados, sem prejuízo da promoção das devidas compensações nas últimas declarações, com decotes nos respectivos quinhões dos herdeiros.
4. Correta a determinação de depósito judicial de parcela de aluguel de imóvel pertencente ao espólio, a fim de garantir o correto gozo dos frutos civis por todos os herdeiros, sobretudo, diante da ausência de demonstração do correto repasse pela inventariante.
5. Agravo de instrumento desprovido.